Tribunal: CARF
Processo: 15504.725850/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725850/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.301 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
BRUNO CESAR CASTELAR CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 22.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725850/2012-62
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.301 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725850/2012-62

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 370/376):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração juntado nas fls.
02 a 14, deste processo, onde ficou apurado um imposto a restituir ajustado para R$
10.066,68, relativo ao ano calendário de 2010, exercício de 2011.
Nos termos do processo, o ajuste corresponde à diferença entre o valor do imposto a
restituir declarado, que foi de R$ 39.569,74 e o valor do imposto suplementar apurado
para o ano calendário de 2010, que importa em R$ 29.503,06 - fls. 2.
Ainda de acordo com os documentos que compõem o Auto de Infração o imposto
suplementar apurado decorreu de glosa de dedução de despesas médicas no total de
R$ 4.700,00, por falta de comprovação da realização da despesa e de dedução de
R$ 106.680,00 declarado como pagos a título de pensão alimentícia, porque não foi
apresentado nenhum documento que comprovasse de forma inequívoca, o repasse
do valor da pensão ao beneficiário.
O Termo de Verificação Fiscal - TVF juntado nas fls. 08 a 10 informa que o
contribuinte foi selecionado para fiscalização tendo em vista ter declarado deduções
elevadas em sua DIRPF do exercício de 2010, em comparação com os seus rendimentos
tributáveis e quando intimado, apresentou à fiscalização documentos que depois de
analisados permitiram concluir pela glosa das deduções acima apontadas.
As despesas médicas glosadas são:
Prestador
CPF/CNPJ
Valor declarado
Valor glosado
Maria Cristina Ferreira
109.912.046-20
300,00
300,00
Odontologia Gribel Ltda.
19.136.829/0001-44
2.828,00
2.828,00
Odontologia Gribel Ltda.
19.136.829/0001-44
1.572,00
1.572,00
TOTAL
4.400,00
Ciente do Auto de Infração em 21.06.2012, pela via postal, conforme documento de fls.
160, o lançamento foi impugnado em 19.06.2012 - peça de fls. 173, com os argumentos
abaixo resumidos.
Depois de se identificar, o autuado afirma que paga pensão para os filhos em
cumprimento de determinação judicial e que os respectivos valores são depositados na
conta da mãe dos alimentandos, Sra. Sílvia Coelho Amaral, porque os filhos são
menores e não possuem conta bancária.
Alega que o pagamento da pensão foi feito por intermédio de depósitos bancários,
TED e em espécie; que o seu rendimento comporta o valor da pensão paga e que os
filhos ofereceram à tributação o valor da pensão recebida.
Diz que do valor total da pensão paga, que importou em R$ 106.680,00, R$ 100.268,83
foi pago mediante depósito bancário feito na conta no 1221-3, ag. 2923 da Caixa
Econômica Federal, fazendo discriminar, mês a mês, referidos depósitos, e que o valor
de R$ 6.411,17 foi pago em espécie.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.301 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725850/2012-62

Ao final, discriminado os documentos que junta à defesa, requer o acolhimento da
impugnação e restituição do valor de imposto apurado na declaração de ajuste.
Junto à impugnação vieram os documentos de fls. 174 a 365.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA GLOSA. MANUTENÇÃO
PARCIAL.
Acata-se como dedução da base de cálculo do imposto devido os valores declarados à
título de pensão alimentícia judicial e despesa médica, cujo pagamento foi comprovado
nos autos com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 27/05/21013 (fls. 378/379), o contribuinte, em
25/06/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 380/390), insurgindo-se contra a glosa da
pensão alimentícia remanescente paga aos filhos/alimentandos, Vitor Amaral e Nina Michelini
Castelar Campos, cujos valores declarados foram repassados em depósitos, TED e pagamentos
por cheques depositados na conta bancária da genitora dos alimentandos, trazendo aos autos
novo suporte documental em complemento ao conjunto probatório já produzido. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que
faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 391/406.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, complementam e se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa remanescente sobre a despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 27.898,51, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.301 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725850/2012-62

buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento integral da aludida despesa declarada na DAA/2011.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de cheques e extrato bancário, atestando o pagamento e a transferência de
valores para a conta bancária da genitora dos filhos/alimentandos (fls. 396/405).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa da despesa com pensão alimentícia traçados na decisão
recorrida (fls. 373/375):
Para comprovar o pagamento da pensão alimentícia o contribuinte junta aos autos cópia
de cheques, de extratos bancários, de comprovantes de depósitos bancários e da
sentença judicial que determinou o pagamento de pensão.
Como a dedução da base de cálculo do imposto de renda devido de valores pagos a
título de pensão alimentícia somente pode ser aceita se houver determinação judicial,
cabe no presente caso primeiramente analisar os documentos judiciais trazidos aos autos
para comprovar que a pensão decorre de comando judicial.
Consta deste processo nas fls.19 a 25 que na ação de Divórcio Direto em que é parte o
autuado, foi proferida sentença em 08.04.2008 já transitada em julgado, onde restou
determinado ao varão autuado a obrigação de pagar pensão alimentícia para os filhos,
no valor de R$5.000,00, a ser paga mediante depósito bancário na conta de no 1221-3,
Caixa Econômica Federal, Ag. 2923, em nome da Varoa, Sra. Sílvia Coelho Amaral.
Posteriormente, conforme consta da Certidão de fls. 77, expedida em 22.10.2009 pela
Secretaria da 1a Vara de Família de Belo Horizonte, o valor da pensão passou a ser de
R$ 7.000,00 e devida somente para a filha menor.
Assim, embora o contribuinte declare como alimentandos seus dois filhos e que tenha
realizado pagamento de pensão alimentícia para os dois, num valor de R$ 53.340,00
para cada um deles, em razão da legislação acima citada e dos termos contidos nas
decisões judiciais também acima apontadas, somente se pode aceitar como dedução da
base de cálculo do imposto a título de pagamento de pensão alimentícia judicial, o
valor comprovadamente pago no limite estabelecido em juízo, que importa em R$
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.301 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725850/2012-62

84.000,00 ao ano e na forma por ele determinada, que foi depósito em conta
bancária.
A documentação trazida aos autos para comprovar o pagamento de pensão consiste em
cópias de cheques, de extratos bancários e de depósitos bancários.
Do exame destes documentos resta provado o pagamento de pensão no valor total
de R$ 56.101,49, conforme abaixo apontado:
Documento de prova
Valor comprovado
Cópia de cheque de fls. 176
2.000,00
Cópia de cheque de fls. 177
4.000,00
Cópia de cheque de fls. 178
3.000,00
Cópia de cheque de fls. 179
2.129,00
Cópia de cheque de fls. 181
5.000,00
Cópia de cheque de fls. 182
2.000,00
Cópia de cheque de fls. 183
4.000,00
Cópia de cheque de fls. 184
1.500,00
Cópia de cheque de fls. 185
7.000,00
Cópia de comprovante depósito fls. 221
1.000,00
Cópia de comprovante depósito fls. 226
6.213,21
Cópia de comprovante depósito fls. 235
7.059,28
Cópia de comprovante depósito fls. 236
4.000,00
Cópia de comprovante depósito fls. 248
3.000,00
Cópia de comprovante depósito fls. 263
3.000,00
Cópia de comprovante depósito fls. 270
1.200,00
TOTAL
56.101,49
Por outro lado, não se pode aceitar como prova de pagamento da pensão devida, os
seguintes documentos:
- cópia do cheque no valor de R$2.000,00 juntado nas fls. 180, porque é o
mesmo documento juntado nas fls. 176 e aquele já foi aceito como hábil a
comprovar o pagamento do valor nele representado, como demonstra o quadro
acima;
- cópia do comprovante de depósito de fls. 237 que se refere ao cheque de fls.
179, já aceito como dedução, como acima apontado.
- cópias dos cheques de no 215494 no valor de R$5.227,34, juntado nas fls. 186 e
no 215636, no valor de R$6.213,21 porque aqueles documentos não são nominais
à representante dos alimentandos e nem são documentos que comprovam, de
forma inequívoca que o ônus do pagamento do valor ali registrado foi do
autuado.
Quanto às cópias de extratos bancários da conta de no 1221-3, da Sra. Sílvia Coelho
Amaral juntado nas fls. 222 a 224; 227 a 237; 238 a 247; 249 até 262; 264 a 269 e 271 a
284, tais documentos também não comprovam de forma inconteste que os valores
ali informados foram depositados pelo autuado e nem mesmo a que título se
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.301 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725850/2012-62

prestaram, não servindo, pois, para comprovar pagamento de pensão alimentícia
em apreço.
(...)
Assim, depois de analisado o processo, conclui-se que:
- acata-se como despesas dedução a título de pagamento de pensão alimentícia o valor
de R$ 56.101,49 que foi comprovado e está dentro do limite do valor da pensão
judicial estabelecida que importa em R$ 84.000,00 ao ano e (...)
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os documentos ora acostados – cheques e extrato bancário (fls. 396/405), aliado
aos extratos da conta bancária da genitora dos alimentandos anteriormente carreados (fls. 225,
250, 257, 267, 269 e 272) – atestam e demonstram que o Recorrente, de fato, realizou o
pensionamento aos filhos/alimentandos, Vitor Amaral e Nina Michelini Castelar Campos, no
valor ora comprovado de R$ 22.000,00, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança
as alegações recursais e respaldado na prova documental carreada, afasto a glosa remanescente
no limite em que efetivamente comprovado, e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 22.000,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 414
DF CARF MF
Original